Tribunal: TJSP
Processo: 2108382-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
Registro: 2020.0000751032
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante JOÃO CARAZZATO NETTO, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
Voto no 25.592
Embargos de Declaração no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Campinas / 3a Vara Cível
Juiz(a): Eduardo Bigolin
Embargante(s): João Carazzato Netto
Embargado(a)(s): Banco Bradesco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou contradição inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 253/257, que deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo
embargado, para cassar a tutela de urgência.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
(a) houve aditamento do pedido inicial, onde foi mais bem exposto o
fundamento do direito invocado; (b) na contraminuta foi arguido
regulamento anterior do BNDES que dava alicerce à tutela de urgência
concedida; (c) recebeu resposta a sua reclamação encaminhada à Ouvidoria
do BNDES, tendo sido dito que a renegociação pretendida é plenamente
viável em razão de ato anterior do próprio banco de fomento (Circular no
06/2018); (d) sua pretensão encontra amparo na Circular no 06/2018, e não na
regra recentemente veiculada (Circular no 20/2020). Pugna pelo provimento
do recurso para sanar as propaladas omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva,
2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos apresentados pela
sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole,
2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A
contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo Civil
Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art.
535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono do embargante,
o v. acórdão não padece de tal vício.
Toda a argumentação inicial inclusive aquela veiculada por meio
de aditamento à exordial veio calcada na necessidade de renegociação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108382-58.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Campinas
emergencial, por força do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Coronavírus.
Logo o diploma normativo que embasou a prolação da decisão
agravada e do v. acórdão embargado é a Circular no 20/2020 do BNDES, como
reconheceu o próprio embargante, após receber resposta à consulta
formulada à ouvidoria daquela instituição:
“Cabe, ainda, esclarecer que o autor obteve resposta a sua reclamação
formulada perante a Ouvidoria do BNDES (doc. anexo), tendo sido
informado que, realmente, a operação em questão (aquisição de tratores
Plano MODERFROTA), não está abrangida pela norma aventada na
inicial (Circular 20/2020)” vide p. 143, in fine.
A pretensão do embargante de obter provimento jurisdicional
fundamentado em diploma normativo anterior (Circular no 06/2018) foi
formulada após a concessão da tutela de urgência, de modo que tanto o
nobre magistrado a quo quanto o Tribunal basearam suas decisões com
base na causa de pedir declinada na exordial.
Tanto isso é verdade que o embargante, no dia seguinte à
prolação do v. acórdão embargado, requereu ao Juízo a quo a
“reapreciação da tutela urgência” agora com base na nova causa de pedir.
Na oportunidade, reconheceu que “a operação em questão, denominado
'Plano MODERFROTA', consistente na aquisição de tratores, de fato, não
está abrangida pela norma em princípio aventada pelo autor na inicial
de fls. 1/10, consubstanciada na Circular 20/2020, editada em
decorrência da propagação do Covid-19” (sic) os destaques não constam
do original vide pp. 311/314.
Logo, não há falar em contradição ou omissão no v. acórdão
embargado. O Colegiado ficou adstrito à causa de pedir formulada e aos
fundamentos da decisão agravada.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.